Tribunal: TJBA
Processo: 8049774-08.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8049774-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DOMICÍLIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA DE BARREIRAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível nº 8049774-08.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras e como suscitado o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente o presente conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras para processar e julgar a ação ordinária de nº 8009065-30.2021.8.05.0001, proposta por Aurilange Passos Gonçalves em face do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora. . Salvador, .